Tribunal: TJPA
Processo: 0035081-38.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035081-38.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA CLEUDE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0035081-38.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA CLEUDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ODMAR FERREIRA - PA004610

APELADO: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RONE MIRANDA PIRES - PA12387-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. O AUTOR TEM O DEVER DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Descumprimento contratual, por si só, não gera compensação por danos morais.

2. Incabível a indenização pos danos morais ante a não comprovação dos danos sofridos.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0035081-38.2008.8.14.0301

APELANTE: MARIA CLEUDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ODMAR FERREIRA - PA004610

APELADO: EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RONE MIRANDA PIRES - PA12387-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CLEUDE BARBOSA DE OLIVEIRA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente o pedido de cobrança e improcedente o pedido de indenização por danos morais na Ação de Cobrança C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA.

Em síntese, alega a autora/apelante que é proprietária de um micro-ônibus e, com o intuito de regularizar o bem a fim de trabalhar com transporte público, negociou com o réu/apelado a transferência de uma licença para explorar serviço alternativo de transporte intermunicipal de passageiros junto à ARCON. O valor do negócio foi estipulado em R$ 25.000,00, com entrada de R$ 18.000,00 e o restante a ser pago ao final da transação.

Informa, que após o pagamento do valor pactuado como entrada, o requerido não cumpriu o acordo e não entrou em contato com a autora.

Aduz que foi vítima de golpe e requer a devolução da quantia paga, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Após despacho do juízo determinando a emenda da inicial, a demandante requereu a conversão da ação monitória para ação de cobrança. Após tentativa de citação do réu, pleiteou medida liminar para que a ARCON desativasse a licença em questão.

Ao analisar o pedido de tutela, o juízo de origem concedeu a liminar pleiteada, conforme decisão de ID 4439505, determinando o impedimento de transferência da licença nº 4156.

Manifestação da ARCON prestando esclarecimentos acerca da licença em discussão (ID 4439506).

Em contestação (ID 4439509), o réu alega, em resumo, que não firmou contrato com a autora e que o valor depositado em sua conta é relativo a empréstimo realizado para ser repassado ao Sr. Milton Ronaldo Brasil Melgaço, requerendo a denunciação da lide deste. Alega, também, que inexiste o dever de indenizar, em razão de não ter praticado ato ilícito.

Decisão revogando a liminar concedida em ID 4439514.

Após apresentação de manifestação das partes, ocorreu a prolação da sentença, ocasião na qual o juízo de piso julgou procedente o pedido de cobrança do valor de R$ 18.000,00 e improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID 4439517).

Nas razões recursais de ID 4439518, a apelante alega, em suma, que estão presentes os fatos ensejadores à indenização por danos morais, ante o golpe sofrido pelo apelado.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 4439523). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplica ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 4439518.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em detida análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

A recorrente aduz que estão presentes os requisitos ensejadores à concessão de indenização por danos morais. Em análise aos autos, entendo diferente.

Em que pese a alegação da apelante de que foi vítima de um golpe aplicado pelo apelado, não constam nos autos nada que comprove a alegação. A recorrente pretendia transferir a licença para explorar serviço alternativo de transporte intermunicipal de passageiros do recorrido para sua titularidade a fim de exercer atividade na área de transporte público. Para tanto, deveria procurar os meios cabíveis para aquisição ou até mesmo a transferência da licença indicada, e não se utilizar de meios escusos para atingir o seu objetivo.

Deveria ter procurado a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON para, com o regular trâmite administrativo, obter a licença almejada. Em vez disso, tentou, através de suposta influência do apelado junto à ARCON, obter a licença sem proceder ao regular trâmite.

A própria autora informa, em sua peça exordial, que firmou contrato verbal com réu no valor de R$ 25.000,00 para que este transferisse a licença para seu nome, pagando como entrada o valor de R$ 18.000,00, conforme comprovante juntado em ID 4439496, pg. 6, restando induvidosa apenas a transferência do valor ao réu em razão da suposta negociação firmada.

De outra monta, quanto aos danos morais, a apelante não conseguiu demonstrar que houve o abalo moral alegado. Mesmo que tenha ocorrido, de fato, o contrato verbal entre as partes, deve a recorrente comprovar os danos sofridos, eis que o inadimplemento contratual, por si só, não gera compensação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE MADEIRA. CONTRATO VERBAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. Dano material comprovado em virtude dos requeridos não terem permitido a comercialização do bem objeto da lide. Configura dano moral apenas a situação de vexame que ultrapasse a normalidade, capaz de afetar intensamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe, com afetação íntima, desequilíbrio grave. Descumprimento contratual pelos requeridos, que enseja mero dissabor do cotidiano. Dano moral que não foi comprovado. Reparação moral que não encontra respaldo na prova produzida no processo. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNANIME.

(TJ-RS - AC: 70078494978 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de indenização por cobrança indevida cumulada com compensação por danos morais em razão de indevido pagamento de juros progressivos decorrentes do atraso na entrega de imóvel. 2. O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1934093 PB 2021/0209014-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Caberia, portanto, à apelante comprovar os danos sofridos, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do CPC/73), eis que o ônus da prova do seu direito incumbe ao autor. Vejamos:

Art . 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Percebe-se, que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, no que tange ao pedido de indenização por danos morais
. Incabível, assim, imputar responsabilidade ao recorrido, uma vez que não conseguiu comprovar o ato ilícito praticado.

Dessa forma, caberia à apelante demonstrar e provar os danos sofridos. Contudo, quedou-se inerte, de maneira que e
m relação à indenização pleiteada pelo descumprimento do pacto firmado, compreendo, por óbvio, não ser devida.

Em resumo, o dano moral não é presumido, eis o mero inadimplemento contratual não gera o citado dano; a apelante, por conta disso, deveria comprovar que sofreu o alegado dano moral, porém se limitou a justificá-lo em decorrência de ter sofrido um golpe, porém não conseguiu comprovar o alegado, quer seja por documentos, quer por meio de testemunhas, de maneira que o dano moral inexiste.

Conforme o exposto, deve ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2022